Tribunal: TJES
Processo: 5000666-09.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000666-09.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JACYANNE FARIA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000666-09.2019.8.08.0047

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: JACYANNE FARIA DO NASCIMENTO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por JACYANNE FARIA DO NASCIMENTO contra ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA, na qual a parte recorrida sustenta que é consumidora dos serviços de energia elétrica fornecidos pela recorrente, sob instalação nº 1170568. Afirma que foi surpreendida com a cobrança no valor de R$ 11.390,44, (onze mil trezentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos) decorrente de multa por suposta violação de ajustes no medidor de energia elétrica.

Em sede de sentença (ID 846294) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL para:

a) DECLARAR inexistente a dívida atribuída ao demandante, no valor de R$ 11.390,44 (onze mil, trezentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), concernente à cobrança oriunda do TOI nº 3405433 (Id. nº 2196453);

b) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência ao seu tempo concedida, para que a parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do imóvel da autora, bem como de inserir seu nome no rol do SERASA e SPC, tudo em razão da sobredita cobrança indevida;"

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 803700) almejando que seja reformada a sentença, sustentando a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a incompetência dos Juizados para julgar a causa e a ilegitimidade ativa. Afirma que a cobrança realizada pela empresa é devida, elaborada em observância aos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tendo por base a inspeção realizada e o Termo de Ocorrência e Inspeção, praticando o exercício regular do direito. Sustenta ainda, que é impossível a suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos e pugna pela concessão do pedido contraposto.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, entendo que esta também não merece prosperar, haja vista que restou comprovado nos autos que a parte autora é de fato a consumidora e proprietária do imóvel onde está localizado a instalação, conforme se observa no contrato de compra e venda do imóvel, acostado aos autos no ID 846012.

Diante disso, rejeito a preliminar aurguida.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a recorrente emitiu multas ao consumidor referente a consumo irregular de energia elétrica na instalação autoral, constatado através do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 3405433. O débito imputado à consumidora totaliza a quantia de 11.390,44 (onze mil, trezentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos).

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial da fraude.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de 11.390,44 (onze mil, trezentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos) referente ao TOI de nº 3405433.

Dessarte, verica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.